Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, além de não apresentados elementos de prova satisfatórios, o pedido de gratuidade de justiça não foi instruído com a declaração de insuficiência de recursos, e ao patrono não foram outorgados poderes especiais para tanto, razão pela qual não subsiste a hipossuficiência financeira alegada nas razões recursais.
2. Recurso conhecido e não provido.